Tribunal: TJES
Processo: 5009023-62.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009023-62.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA LUCIA BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5009023-62.2025.8.08.0048
ORIGE
M
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A
EMBARGADO:
SANDRA LUCIA BATISTA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE COMPENSAÇÃO DE VALORES. SAQUES REALIZADOS VIA TED. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO À CONSUMIDORA. ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por SANDRA LUCIA BATISTA DA SILVA em face do BANCO BMG SA, visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito relativo a cartão de crédito consignado (RMC), repetição de indébito e danos morais. O acórdão de ID 16917822 deu parcial provimento ao recurso da autora para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos descontos indevidos (observada a prescrição) e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

2. Inconformado, o BANCO BMG SA opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão, uma vez que este Colegiado não teria se manifestado sobre o pedido de compensação dos valores comprovadamente creditados na conta da autora via TED, em decorrência dos saques objeto da lide.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pleito de compensação; e
(ii)
determinar a necessidade de aplicação do instituto da compensação para obstar o enriquecimento ilícito da parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No presente caso, reconheço o vício apontado pela parte embargante. De fato, a decisão colegiada pretérita não apreciou o pedido subsidiário de compensação dos valores que efetivamente ingressaram na esfera patrimonial da consumidora.

5. A compensação (art. 368 do Código Civil) é medida de rigor no acerto de contas entre as partes após a declaração de nulidade ou inexigibilidade de obrigação contratual, visando restabelecer o equilíbrio e impedir o enriquecimento sem causa.

6. Constam nos autos (IDs 15519973 e 16937185) comprovantes de transferência eletrônica (TED) que demonstram o recebimento de valores pela autora, os quais devem ser abatidos do montante condenatório final fixado em favor desta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes dou
PROVIMENTO
, conferindo efeito modificativo ao julgado para integrar o dispositivo do acórdão de ID 16917822, que passa a conter a seguinte determinação:

"[...] 10. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão objurgada, a fim de: [...] iii.a) a título de restituição, os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora em razão do contrato de cartão de crédito consignado, em dobro, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
fica desde logo autorizada a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta bancária da parte autora (IDs 15519973 e 16937185), devidamente atualizados, com o montante final da condenação ora fixada, prosseguindo-se a execução apenas quanto à eventual diferença.
[...]"

8. Sem custas e honorários de advogado, por se tratar de incidente de embargos de declaração sem previsão de sucumbência na Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)